Tribunal: TJSP
Processo: 1006871-68.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de celebração de empréstimo com descontos no benefício previdenciário da autora – Perícia comprovando a falsidade de assinatura do pacto – Dívida declarada inexistente – Decisão correta – Repetição do indébito – Cabimento, na forma simples – Sentença reformada quanto ao tema – Dano moral configurado – Elevação do quantum – Possibilidade,

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de celebração de empréstimo com descontos no benefício previdenciário da autora – Perícia comprovando a falsidade de assinatura do pacto – Dívida declarada inexistente – Decisão correta – Repetição do indébito – Cabimento, na forma simples – Sentença reformada quanto ao tema – Dano moral configurado – Elevação do quantum – Possibilidade, todavia, não nos moldes pretendidos – Recursos parcialmente providos.*